Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016275-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA - CPF: 991.957.631-04 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA –

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR À MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1016275-24.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA

EMBARGADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA
(
Id.
181748204
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento,
negando provimento, reconhecendo que foi comprovada a mora do embargante, observado que
o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido por ele mesmo na ocasião da celebração do contrato.

Alega o embargante que “
em que pese o entendimento da nobre relatora, é certo que o presente aclaratório tem por finalidade abrir as portas dos tribunais superiores, uma vez que o acórdão objurgado não observou o que dispõe o art. 2º, § 2º, do DL 911/1969 c/c súmula 72/STJ”.

Verbera que o presente recurso foi interposto com fito exclusivo de prequestionar a matéria para futuro recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios dando-lhes provimento para sanar o vício apontado, prequestionando-se a matéria “
para fins de levar a questão a instância superior”.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 182155689), em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023